Tribunal: STJ
Processo: 5005670-59.2022.4.04.7001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2136386 - PR(2024/0130758-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: J E (MENOR)
EMBARGANTE
: J J E
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO
INTERNA.
ERRO
DE
PREMISSA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PARA
FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. No Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que não é
possível manifestação, na via do recurso especial, ainda que para fins de
prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição
Federal, princípios constitucionais.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ea5eadc0-523f-4345-be06-e893d1a00a69

Documento eletrônico VDA56110751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ea5eadc0-523f-4345-be06-e893d1a00a69

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2136386 - PR(2024/0130758-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: J E (MENOR)
EMBARGANTE
: J J E
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO
INTERNA.
ERRO
DE
PREMISSA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PARA
FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. No Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que não é
possível manifestação, na via do recurso especial, ainda que para fins de
prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição
Federal, princípios constitucionais.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por J. E. (menor) e J. J. E.,
representados pela Defensoria Pública da União (DPU), contra acórdão exarado pela
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento ao agravo
interno, mantendo a inadmissibilidade do recurso especial, consoante a seguinte
ementa (fls.
):
636/637
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
HAITIANOS. INGRESSO EM TERRITÓRIO NACIONAL SEM EXIGÊNCIA
DE VISTO. REUNIÃO FAMILIAR.
DO CPC. ALEGAÇÕES
ART. 1.022
GENÉRICAS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284
DO
STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 282 E
356 DO STF. INCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO NO DISPOSITIVO APONTADO
COMO VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. NÃO INTERVENÇÃO DO
Documento eletrônico VDA55446579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:19
Código de Controle do Documento: ed0523da-7c7e-44a4-9932-ba30c6680629

PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a
ofensa ao
do Código de Processo Civil de forma genérica, sem a
art. 1.022
indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se
manifestado, por impossibilitar a compreensão da controvérsia. Incidência,
por analogia, do óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
2. A admissão do prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
Código de Processo Civil (CPC), exige, concomitantemente, a oposição de
embargos de declaração na Corte de origem; a indicação, no recurso
especial, da ofensa ao
do CPC especificamente quanto à questão
art. 1.022
que se pretende ver analisada; e o reconhecimento do vício (da omissão, da
contradição, do erro de fato ou da obscuridade) por este Tribunal Superior.
3. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por
faltar o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por
analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
4. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação,
nas razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à
manutenção do acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283
do Supremo Tribunal Federal (STF).
5. A “[...] intervenção do Poder Judiciário em atos executivos deve ficar
restrita a hipóteses excepcionalíssimas, em observância ao postulado
constitucional da divisão de poderes ” (AgInt na SLS
relatora
3.092/SC,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
, e a concessão de visto para entrada e
7/12/2022,
15/12/2022)
permanência no Brasil constitui ato administrativo de competência do Poder
Executivo, não cabendo ao Judiciário interferir na política migratória.
6. É inviável o conhecimento do recurso quando não há comando
normativo no dispositivo apontado como violado capaz de sustentar a tese
deduzida pela parte recorrente e de infirmar a validade dos fundamentos do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
7. Cabe registrar que a suspensão de segurança, por constituir medida
que trata do exame da matéria sob o prisma exclusivamente da ocorrência
de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas “,
sem ingresso no mérito da controvérsia, não serve para o fim pretendido na
presente via recursal.
8. O
da Constituição Federal estabelece que cabe ao Supremo
art. 102
Tribunal Federal (STF) decidir sobre a existência ou não de violação a
dispositivos constitucionais; a atuação do Superior Tribunal de Justiça no
mesmo sentido implicaria usurpação de competência da Suprema Corte.
9. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c , ficando prejudicada
a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de
lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
10. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA55446579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:19
Código de Controle do Documento: ed0523da-7c7e-44a4-9932-ba30c6680629

A parte embargante alega obscuridade, contradição e omissão qualificada,
além de requerer prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais (fls.
).
658/663
Sustenta que há erro de premissa fática e obscuridade quanto
à suposta genericidade da alegação de violação ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil (CPC), afirmando ter indicado de forma específica a omissão sobre os arts. 3o,
inciso VIII, 4o, inciso III, e 37 da Lei 13.445/2017.
Argumenta haver contradição lógica na aplicação da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal (STF), porque teria impugnado os fundamentos de
“discricionariedade” e “força maior” do acórdão de origem mediante a tese de
legalidade estrita e direito subjetivo à reunião familiar previsto no
da
art. 37
Lei 13.445/2017.
Defende que há omissão qualificada por falta de enfrentamento de matéria
de ordem pública relativa à proteção integral da criança e controle de
convencionalidade de ofício, invocando o
da Constituição Federal e a
art. 227
Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto
), e argumenta que não
99.710/1990
há preclusão consumativa para tais temas.
Postula efeitos infringentes para reconhecer prequestionamento ficto (art.
1.025 do CPC), afastar a
e suprir a omissão sobre normas de
Súmula 283/STF
proteção à infância. Requer, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos arts.
1o, inciso III, 5o, incisos XXXV e LIV, 93, inciso IX, e 226 e 227 da Constituição Federal.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
674/675
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No presente caso, alegam os embargantes haver obscuridade e erro de
premissa fática quanto à qualificação como genéricas das alegações de violação ao
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55446579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:19
Código de Controle do Documento: ed0523da-7c7e-44a4-9932-ba30c6680629

O acórdão embargado, no ponto, fundamentou no sentido de que a violação
ao
do CPC foi arguida apenas de forma genérica, aplicando, por analogia, a
art. 1.022
Súmula 284 do STF (fls.
):
638/639
Inicialmente, no que se refere ao requisito do prequestionamento,
diversamente do que foi trazido no agravo interno, nas razões do recurso
especial, quanto ao do Código de Processo Civil, a parte recorrente alegou o
seguinte
(fl. 474):
art. 1.022
Dessa forma, caso se entenda que não houve o
prequestionamento, pugna-se, desde já, pela nulidade do acórdão da
12 a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por não ter se
pronunciado expressamente sobre as teses jurídicas oportunamente
suscitadas, apesar de instada a fazê-lo em sede de embargos de
declaração, nos termos do do CPC.
Dessa parte do recurso não é possível conhecer porque não foram
indicados os pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado,
restringindo-se a parte recorrente a alegações genéricas. As razões
recursais são deficientes, o que inviabiliza a compreensão da controvérsia.
No presente caso, por analogia, incide a Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal (STF).

Portanto, o acórdão embargado explicita o motivo da deficiência e indica o
trecho correspondente, não havendo incompreensão textual. Trata-se de discordância
quanto ao juízo de suficiência, não de obscuridade.
De outra parte, a parte embargante aduz contradição interna na aplicação da
porque a tese de legalidade estrita e direito subjetivo teria, por si só,
Súmula 283/STF,
impugnado os fundamentos de discricionariedade e de força maior.
A decisão embargada identifica fundamentos específicos do acórdão de
origem, como a competência do Executivo, vedação à interferência judicial, força
e afirma que o recurso especial não os impugnou, limitando-se à
maior/isonomia,
ofensa aos arts. 3o, 4o e 37 da
(fls.
):
Lei 13.445/2017
641/642
Quanto ao mérito, no caso em questão, o Tribunal de origem decidiu
que o visto para entrada e permanência no Brasil "[...] cunho
administrativo da competência do Poder Executivo, sendo vedado ao
Judiciário imiscuir-se nas questões " (fl. 430). de política migratória
Destacou, ainda, que, "[...] existentes procedimentos prévios
expressamente previstos para a concessão de visto permanente a título de
reunião familiar, é ilegítima a intervenção do Poder Judiciário na política de
imigração do país, sob pena de grave " (fls.
). usurpação de
427/428
atribuições e prerrogativas do Poder Executivo Afirmou que, "[...] sobre as
dificuldades relacionadas aos agendamentos dos vistos, essas certamente
decorrem do aumento exponencial do número de requerimentos, em
contraposição ao quantitativo limitado de pessoal para fazer frente à
demanda, ou seja, por motivo de força maior alheio à vontade de atuação da
Embaixada. Assim, não pode haver exceção com relação aos apelantes, sob
Documento eletrônico VDA55446579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:19
Código de Controle do Documento: ed0523da-7c7e-44a4-9932-ba30c6680629

o risco de violação " (fl. 428). também ao princípio da isonomia Em
contrapartida ao alegado nas razões recursais (fls.
), a parte
573/593
recorrente, no recurso especial, não se insurgiu contra aqueles
fundamentos, limitando- se a afirmar a ofensa aos dos arts. 3o, inciso VIII, 4o,
inciso III, e 37 da
pelo acórdão recorrido ter negado
Lei 13.445/2017,
vigência aos artigos que garantem o direito à reunião familiar e a proteção
integral de crianças e adolescentes, ao não permitir o ingresso do filho
menor de idade sem visto (fls.
).
470/483
Não é possível afastar, assim, a incidência, por analogia, da Súmula
283 do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece: "é inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente "e o recurso não abrange todos eles.

Assim, inexiste contradição interna.
Os embargantes apontam omissão quanto à proteção integral da criança,
controle de convencionalidade e afastamento de preclusão consumativa.
No entanto, o acórdão embargado afirma haver inovação recursal e
preclusão consumativa quanto à Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto
), e destaca que a matéria constitucional deve ser veiculada em recurso
99.710/1990
extraordinário, sendo incabível sua análise no recurso especial (fls.
).
644/645
Portanto, o acórdão enfrentou a questão ao qualificar a tese como inovação
e delimitar competência.
Por fim, cumpre esclarecer que, ainda que para fins de prequestionamento,
não cabe ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar, no âmbito do recurso especial,
a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal, princípios
constitucionais, conforme os comandos exarados dos arts. 102, III, e 105, III, da
Constituição Federal.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55446579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:19
Código de Controle do Documento: ed0523da-7c7e-44a4-9932-ba30c6680629

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.136.386 / PR
Número Registro: 2024/0130758-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50056705920224047001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J E (MENOR)
RECORRENTE : J J E
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO INTERNACIONAL - ESTRANGEIRO - ADMISSÃO / ENTRADA /
PERMANÊNCIA / SAÍDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J E (MENOR)
EMBARGANTE : J J E
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56084068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:28
Código de Controle do Documento: 4766d2ff-3749-41ec-9764-7f0d4cd6fe20

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:28
Código de Controle do Documento: 4766d2ff-3749-41ec-9764-7f0d4cd6fe20